Tribunal: CARF
Processo: 10980.006045/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006045/2003-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.873 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
LUSON VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUBMETIDOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM
DO
PRAZO.
FATORES
DETERMINANTES.
PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO
PRÉVIA
DE
DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos submetidos a lançamento por homologação, o ordenamento
jurídico prevê a ocorrência de duas situações, autônomas e não cumulativas,
aptas a concretizar contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso
I, em detrimento do art. 150, §4o, ambos do CTN. Uma é constatar se houve
pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito com efeito de confissão
de dívida por parte do sujeito passivo. Caso negativo, a contagem da
decadência segue a regra do art. 173, inciso I do CTN, consoante entendimento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, consoante § 2o do art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015. A outra é verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e, por
consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN, consoante Súmula
CARF no 72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe negou provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa, a qual manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006045/2003-14
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 232/238) interposto por LUSON VEICULOS
LTDA (“Contribuinte”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-00.797 (e-fls.
221/226), pela 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, na sessão de
21/10/2011, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1998 a 30/04/1998
PIS. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE.
Confirmada a insuficiência do direito creditório, correta a lavratura de auto de infração
para a exigência de diferenças relativas a valores compensados a maior por iniciativa do
contribuinte.

A autuação fiscal trata de lançamento de ofício de PIS relativos a fatos geradores
de março e abril de 1998, em razão de pedido de compensação com créditos de saldo negativo de
IRPJ não ter sido homologado.
A decisão recorrida encaminhou diligência à unidade preparadora, que confirmou
que os créditos de IRPJ não seriam suficientes para extinguir os débitos de PIS, e por isso
manteve o lançamento de ofício.
O recurso especial interposto pela Contribuinte pugna pelo reconhecimento da
decadência dos lançamentos fiscais de PIS com fatos geradores de março e abril de 1998, vez
que foi cientificada da autuação fiscal em 04/07/2003. Apresenta como paradigma Acórdão no
3403-00.825, do qual também foi recorrente, em que foi reconhecida a decadência de
lançamentos de COFINS para fatos geradores compreendidos entre 01/03/1998 e 31/05/1998.
Requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 262/264) deu seguimento para o
recurso especial.
A PGFN apresentou contrarrazões (e-fls. 266/270). Aduz que, para tributos
lançados por homologação, cabe seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
REsp 790.875). E, no caso concreto, não teria a Contribuinte efetuado antecipação de
pagamento, razão pela qual a regra a ser utilizada para a contagem do prazo decadencial é a
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

constante do artigo 173, I, e não a do artigo 150, §4o, ambos do CTN. Assim sendo, não haveria
que se falar em decadência. Requer pelo não provimento do recurso especial.
Despacho (e-fl. 272) da 3a Seção de Julgamento encaminhou os autos para
julgamento da 1a Seção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade e-fls. 262/264 para
conhecer do recurso especial da Contribuinte, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de
19991, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Passo ao exame da matéria devolvida, que diz respeito à decadência do PIS
relativa aos fatos geradores de 31/03/1998 e 30/04/1998, cuja ciência do lançamento fiscal deu-
se em 04/07/2003.
Dois aspectos devem ser considerados na análise do prazo decadencial. Primeiro,
o regime de tributação a que se encontra submetido o contribuinte, para que se possa estabelecer
com clareza o termo inicial de contagem. Segundo, qual a regra do CTN aplicável ao caso
concreto: (1) do art. 150, § 4o, ou (2) do art. 173, inciso I.
Para a devida contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação (caso concreto), há que se observar entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e E-REsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifei)

Ou seja, são dois elementos determinantes para verificar se cabe a contagem do
prazo decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN:
1o) constatar se houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por
parte do sujeito passivo. Caso positivo, desloca-se a contagem para o prazo decadencial do art.
150, §4o, e, caso negativo, aplica-se a regra geral de contagem da decadência prevista no art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC , apreciado sob a sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, consoante § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

2o) verificar se restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que
enseja a qualificação de multa de ofício e, por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do
CTN, consoante Súmula CARF no 72 2.
Quanto ao conceito de declaração prévia de débito, entendo que se caracteriza por
declaração que tenha como repercussão a confissão da dívida por parte do sujeito passivo. Caso
se entendesse apenas pela ocorrência de "pagamento espontâneo", tornar-se-ia sem efeito a
hipótese "declaração prévia do débito" apresentada na decisão do STJ. Vale dizer que não se
trata de qualquer natureza de declaração, mas apenas aquelas que tem efeito de confissão de
dívida, ou seja, cujos tributos serão objeto de cobrança por parte da Administração Pública,
sendo valores cuja discussão escapa da fase do processo de conhecimento (competência do
presente Colegiado) e se encontra em fase de execução fiscal. Portanto, podem também ser
considerados, além do pagamento espontâneo, por exemplo, os débitos confessados em
declarações como a DCTF, em compensação tributária (PER/DCOMP que tenha efeito de
confissão de dívida) ou parcelamento.
Passo ao exame dos autos.
Consta DCTF (e-fls. 10/11), no qual a Contribuinte confessa os débitos de PIS
para os fatos geradores de 31/03/1998 e 30/04/1998. Ou seja, aplica-se ao caso a contagem
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No caso em tela, os fatos geradores de 31/03/1998 e 30/04/1998 encontram-se
fulminados pela decadência, vez que a ciência do lançamento fiscal deu-se apenas em
04/07/2003, lapso temporal superior a cinco anos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

2 Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Acompanhei o I. Relator em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial
da Contribuinte e declarar a decadência do crédito tributário lançado nestes autos, mas entendo
pertinentes alguns esclarecimentos acerca dos fundamentos desta decisão e das consequências
que vislumbro neste provimento.
Como já bem observado a matéria em litígio, no âmbito do CARF, tem seu
julgamento afetado pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Contudo, extraio deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Vejo claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Destaco. porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central se prendia ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não vislumbro, naquele julgado, maior aprofundamento acerca
do que seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-me aqui a
livre convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, e nem se exaure nesta conduta, que pode ser
infirmada se não estiver associada a apuração do crédito tributário devido, assim estampada em
sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, o sujeito passivo informou ao Fisco, em pedidos de
compensação (e-fls. 6/9), a apuração dos débitos aqui lançados e, à míngua de qualquer
invalidação do suporte desta apuração pela autoridade fiscal, tal conduta já seria suficiente para
atrair a aplicação da regra decadencial expressa no art. 150, §4o do CTN, ainda que tais pedidos
de compensação não configurem confissão de dívida, atributo conferido apenas às Declarações
de Compensação – DCOMP, a partir da inclusão do § 6o no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pela
Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003.
Contudo, os débitos também foram informados em DCTF, veículo de confissão de
dívida na forma do art. 5o, §1o do Decreto-lei no 2.124, de 1984. E, apesar disso, os débitos
indevidamente compensados foram objeto de lançamento de ofício em 04/07/2003, dado que à
época a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 assim dispunha:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O escopo de tal dispositivo, porém, foi reduzido pela Medida Provisória no 135,
de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que assim dispôs:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...]
E, embora o referido dispositivo se reportasse a hipóteses de compensação
indevida, como a indicada nestes autos, foi posteriormente editado o art. 25 da Lei 11.051, de
2004, que, alterado pela Lei no 11.196, de 2005, deu nova redação ao art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, nos termos seguintes:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
...
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
...
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
...
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo.
O inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 11.051, de 2004, dispôs que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30.12.2002).
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o doDecreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, a multa subsistente no referido dispositivo constituiu-se em penalidade
nova que, além de aplicável apenas nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da DCOMP
como meio extintivo do crédito tributário, é exigida isoladamente, desacompanhada do valor
principal do crédito tributário, apesar de calculada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
Neste cenário, a penalidade exigida, aplicada de forma proporcional aos débitos
compensados por meio de pedidos de compensação, e não de DCOMP, já seria passível de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.873 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.006045/2003-14

exoneração por força da retroatividade benigna determinada no art. 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional. Contudo, também o principal deve ser exonerado porque sua
constituição de ofício se deu a destempo, quando já transcorridos 5 (cinco) anos contados dos
períodos de apuração correspondentes (março e abril/98).
Isto não significa, porém, que o crédito tributário indevidamente compensado está
extinto porque, como inicialmente destacado, ele também foi constituído pelo sujeito passivo
mediante sua informação em DCTF, instrumento de confissão de dívida na forma do já
mencionado art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984.
Estas as razões e ressalvas, portanto, para a conclusão de DAR PROVIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte para reconhecer a decadência do direito de o Fisco constituir
de ofício os tributos indevidamente compensados.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital